Tribunal: TJDFT
Processo: 0728274-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728274-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: LILIANE MARQUES THOMAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. 1. “( ) 5. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com a orientação superior, considera que a SELIC só incide nas hipóteses expressamente previstas em lei, pois por sua própria natureza, contempla juros e correção monetária. Na hipótese dos autos, não existe nenhuma previsão legal ou contratual que justifique a incidência da taxa SELIC, ( ). Assim, não procede, com renovadas vênias, o argumento de que deve prevalecer a SELIC, pois esse índice está restrito às hipóteses em que a lei especifica sua aplicação ( )”(Acórdão 1710152, 07170197120218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. “3. Com efeito, a sentença deixou de fixar qual o índice a ser utilizado no cumprimento de sentença e, diante desta omissão, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, o qual, conforme reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC. Precedentes” (Acórdão 1619794, 07267124820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 406 do Código Civil e 927, incisos I e III, do CPC, aduzindo, em suma, que a taxa aplicável aos débitos civis deve ser a SELIC, acrescentando que a decisão colegiada, ao definir taxa diversa para o caso em exame, encerrou afronta à jurisprudência firmada nos tribunais superiores. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 406 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017